Tribunal: TJPA
Processo: 0002590-21.2007.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002590-21.2007.8.14.0201

APELANTE: JEZIEL GOMES DE BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL.
ART. 121, § 2º, II,
DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDO DESENTRANHAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL DOS AUTOS DO PROCESSO CRIMINAL, POR ENTENDER QUE O MESMO NÃO PODERÁ SER UTILIZADO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRETENSÃO INFUNDADA.
Juiz de direito que poderá utilizar as informações trazidas em inquérito para, juntamente com as provas colacionadas na instrução, fundamentar uma decisão condenatória. Não havendo violação alguma ao art. 155 do CPP. Precedentes citados.

ALEGADA DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. TESE IMPROCEDENTE.
Provado nos autos a conduta inicialmente trazida na denúncia. Depoimentos de testemunhas que demonstraram, de forma clara, a autoria delitiva atribuída ao recorrente.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Jeziel Gomes de Brito
, por meio de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, que o condenou
à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão
,
pelo cometimento do crime previsto no art. 121, § 2º, II,
do Código Penal Brasileiro
, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a denúncia, ID 9452846, de forma resumida, que
no dia 16 de janeiro de 2007, por volta das 23hs, na rua Pampolhas, bairro Tapanã, o denunciado dirigiu-se à casa da vítima, Robson Craveiro Santos, com intuito de comprar drogas de seu irmão, Edson Craveiro e, lá estando, após ser informado pela vítima que seu irmão não vendia mais entorpecentes, não permitindo que o denunciado falasse com Edson, ocorreu uma discussão, tendo o recorrente efetuado três disparos de arma de fogo contra o ofendido, levando este à óbito.

Em 21 de março de 2018 o denunciado foi pronunciado, conforme ID 9452927.

Transitada em julgada a decisão de pronúncia, ID 9452928, o denunciado foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular, sendo condenado à pena privativa de liberdade de 16 (dezesseis) anos de reclusão, por violação do art. 121, § 2º, II, do CPB.

Inconformado, foi interposto recurso de apelação, argumentando,
e
m suas razões recursais, ID 9452969,

que, inicialmente, seja desentranhado do processo o inquérito policial, no mérito, afirma que a decisão dos jurados foi contrária às provas contidas nos autos, requerendo a anulação da decisão condenatória, submetendo o apelante a novo julgamento perante o Júri Popular.

Em contrarrazões
, o representante do Ministério Público manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, a Douta Procuradora de Justiça, Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, opina pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pelo apelante.

Alega a defesa, inicialmente, uma eventual questão de ordem levantada, com a pretensão em se ver desentranhado dos autos o inquérito policial constante neste processo, por entender que tal peça teria apenas valor informativo para a propositura da denúncia e seu recebimento, e não poderia ser utilizado de forma irrestrita durante a instrução processual.

Ao analisar a alegada questão aventada, vejo que a mesma é desprovida de qualquer base legal para se manter firme, pois como já sabido, tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência pátria, o inquérito policial não serve apenas como peça informativa para dar início a propositura de uma denúncia acusatória, podendo também o julgador servir-se do inquérito quando de seu julgamento, desde que não seja sua decisão tomada exclusivamente dos dados colhidos dessa peça, conforme já reza o próprio art. 155 do Código de Processo Penal.

“
Art. 155
. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão
exclusivamente
nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Nesse sentido
:

CORREIÇÃO PARCIAL. DESENTRANHAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. INVIABILIDADE. De acordo com o art. 12 do CPP, ?
O inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa, sempre que servir de base a uma ou outra?. E referido dispositivo legal não abre brecha para interpretação distinta. Ademais, conforme art. 155 do mesmo Diploma legal, repisando o princípio do livre convencimento motivado, o Magistrado poderá formar sua convicção a partir de elementos informativos da fase policial, desde que confirmados por provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Inexistência de fundamento para desentranhamento do inquérito policial, que deverá permanecer nos autos.
Precedentes. BUSCA E APREENSÃO. Defesa que busca expedição de mandado de busca e apreensão a ser realizado na casa da vítima. No entanto, a decisão da origem atestou claramente as razões de decidir, destacando que ?eventual apreensão de armas (branca e fogo) em nada alteraria os fatos descritos na denúncia. Além disso, os argumentos defensivos não esclarecem a real necessidade da medida, sendo que tal medida se necessária, por fato praticado por outra pessoa, deve ser objeto de ação própria, e não no presente feito?. Ou seja, não há que se falar em cerceamento de defesa. CORREIÇÃO PARCIAL IMPROCEDENTE. UNÂNIME. (TJ-RS - COR: 70084876028 RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Data de Julgamento: 08/04/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/04/2021)
Grifei

EMENTA: APELAÇÃO - FURTO QUALIFICADO TENTADO - NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DESENTRANHAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL - REJEIÇÃO - ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS - AUMENTO DE PENA RELATIVO AO FURTO QUALIFICADO DURANTE REPOUSO NOTURNO - IMPOSSIBILIDADE - READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. -
Não há que se falar em desentranhamento de peças do inquérito policial (elementos informativos), eis que não maculam o processo criminal, mormente considerando que, embora produzidos em fase de inquérito policial, mediante análise sistemática, em confronto com as provas produzidas em juízo, é admitida a sua valoração - Restando comprovado que o agente possuía conhecimento sobre o caráter ilícito de sua ação
e que queria, de fato, subtrair os pertences da vítima (animus furandi), deve ser mantida sua condenação nas disposições do art. 155 do CP - Havendo demonstração que a interrupção do iter criminis ocorreu pela percepção interna do agente (ainda que objetivamente equivocada) de que algo o impedia, embora quisesse prosseguir nos atos executórios, está configurada a tentativa (artigo 14, II, do Código Penal)- Conforme entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, a causa de aumento relativa ao repouso noturno não é compatível com o furto qualificado diante da topografia utilizada pelo legislador. (TJ-MG - APR: 00099682020208130518 Poços de Caldas, Relator: Des.(a) Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 30/05/2023, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/06/2023)
Grifei

Motivo este que se mostra impossibilitado tal desentranhamento requerido.

MÉRITO
:

Da alegada decisão contrária às provas dos autos.

Entende a defesa que a decisão do Júri Popular foi contrária às provas contidas nos autos, devendo a mesma ser anulada para que o réu seja submetido a novo Júri Popular.

Apesar da irresignação do apelante, entendo, ao analisar os autos, que a decisão proferida pelo Júri Popular foi tomada levando-se em conta tudo o que foi produzido no processo, ficando demonstrado, de forma serena, que o recorrente foi o autor do crime que lhe foi imputado na denúncia, já que, como os jurados tiveram acesso a todas as provas presentes no processo, verificaram que os testemunhos prestados foram suficientes para se embasar um decreto condenatório,
senão vejamos
:

A testemunha, ANTÔNIO JARDE VIEIRA DA SILVA, disse em juízo, ID 9452916, que presenciou o fato em questão;
que o recorrente, policial militar conhecido na região como “Jason” foi até a casa de Robson, vítima dos autos, procurar o irmão desta; que o irmão da vítima era conhecido por vender drogas na região; que o ofendido não deixou que o apelante entrasse no imóvel para falar com seu irmão; que ocorreu uma discussão entre vítima e denunciado; que este último puxou uma arma e atirou no abdômen da vítima; que Robson não era traficante, que era um rapaz direito.

O denunciado, em seu depoimento em juízo, afirmou que
matou a vítima porque esta lhe foi assaltar, então reagiu a matou. Que atirou na vítima para se defender.

Pelo que se pode averiguar nos depoimentos transcritos acima, bem como nos quesitos votados pelo Conselho de Sentença, a decisão do Júri Popular foi embasada em todas as provas colacionadas ao processo, estando a mesma em sintonia com as provas produzidas, não havendo por que entender que a decisão tenha sido contrária às provas dos autos.

É cediço que a Constituição da República concedeu ao Tribunal Popular a pesada missão de julgar o seu próximo pela prática de crimes dolosos contra a vida, e, assim como nós, componentes do Poder Judiciário, os jurados analisam as provas produzidas na instrução feita diante de si e ainda aquelas que constam dos autos para chegar a sua conclusão.

Com efeito, não se vislumbra, no caso, decisão contrária à prova dos autos, pois buscou-se proferir a sentença levando-se em consideração tudo o que foi trazido ao processo, não havendo nada que possa macular tal decisão, sendo inclusive pacífico junto a outros tribunais a possibilidade para que o Júri proceda dessa maneira,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DELIBERAÇÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DE CONCLUSÃO DEVIDAMENTE DEBATIDA NO PLENÁRIO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS QUE SE IMPÕE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ante a previsão constitucional expressa da soberania dos veredictos (art. 5.º, XXXVIII), nos crimes dolosos contra a vida a análise de mérito sobre os fatos é de exclusividade do Corpo de Jurados, a quem compete concluir pela condenação ou absolvição do Réu, além da incidência de qualificadoras e causas de aumento ou diminuição. A modificação da decisão por outro Tribunal é vedada, salvo veredicto manifestamente contrário à prova dos autos, com a submissão do feito a novo júri, consoante previsão do art. 593, inciso III, alínea d, c.c. o § 3.º, do Código de Processo Penal. 2. Na hipótese, consignou a Corte de origem que o Tribunal Popular prestigiou alegação efetivamente apresentada nos debates, preterindo, por íntima convicção, uma das perícias conflitantes em relação àquela que reputavam melhor corresponder ao caso sub judice. Assim, se os jurados acolheram uma das teses probatórias sustentadas na sessão plenária, deve-se manter o veredicto soberano do Conselho de Sentença. 3. Manutenção da decisão monocrática denegatória do pedido de habeas corpus que se impõe. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 468460 MS 2018/0234051-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 07/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2019)

Dessarte, os jurados decidem sob égide da íntima convicção, de modo que não lhes é exigida a motivação fundamentada de suas conclusões, motivo pelo qual não configura qualquer contrariedade com as provas dos autos, pois o órgão jurisdicional é livre para apreciar as provas como bem lhe aprouver.

A soberania dos veredictos é garantida constitucionalmente (art. 5º, XXXVII, “c” da CF/88) e a conclusão a que chegam os componentes do Conselho de Sentença é imponderável neste caso, pois foi exatamente para isso que a instituição foi prevista na própria Constituição Federal para que, apenas em situações excepcionais, a decisão seja revista.

No caso em apreço, a meu ver, a decisão condenatória deverá permanecer em sua íntegra, por não haver contradição na decisão dos jurados com as provas constantes dos autos, já que na existência de duas versões nos autos, apresentadas ao Conselho de Sentença e este, acolhendo uma dessa versões, embasado nas provas produzidas, não conduz a qualquer nulidade do feito por mera insatisfação da parte apelante quanto a decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator

Belém, 04/12/2023